Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade e inexigibilidade dos contratos de empréstimo, e condená-lo a restituir à parte autora o valor de R$ R$3.138,00.
2. Em suas razões suscita preliminares de incompetência em razão da complexidade da causa, e ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que é o caso de culpa exclusiva de terceiro e que não há dano material a ser indenizado. Por isso pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 71170196. Não foram apresentadas contrarrazões, id 71170202.
4. Preliminares. Não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária porque os documentos constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide. Aliás, não há que se falar em produção de prova pericial quando o seu resultado presumível reste inútil pelo decurso do tempo ou se os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas (20130020183658AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível).
5. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. Em síntese, aduz o autor que no dia 30/08/2024 por volta de 22h30 recebeu e-mails alertando sobre transações realizadas em sua conta corrente no MercadoPago (a) R$ 950,00 às 22h24; b) R$ 960,00 às 22h25; c) R$ 228,00 às 22h27, destinadas à conta identificada como Hotdog da Sussuca, e, de imediato, ligou para o serviço de atendimento da instituição relatando a fraude, sendo que o atendente recomendou a troca de senha e registrou a ocorrência para verificação. No entanto, a Instituição concluiu pela não ocorrência de fraude e afirmou que não seria possível a restituição dos valores, tendo em vista que não havia mais saldo na conta destinatária.
8. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque os fraudadores dispunham dos dados sigilosos relativos à conta corrente da recorrida.
9. Aliás, no caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as plataformas de pagamento devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los, de modo que os seus clientes não sejam lesados.
10. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
11. Incumbe à instituição financeira provar que as compras foram realizadas regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por cliente imputando lançamento indevido de compras não reconhecidas como de sua autoria.
12. No caso sob análise, observa-se que as operações foram realizadas em curto espaço de tempo, conforme extrato colacionado com a inicial, revelando quebra de segurança do sistema bancário. Com efeito, as instituições financeiras devem adotar mecanismos eficazes de segurança capazes de identificar e impedir transações que destoem do perfil usual do cliente, especialmente quando realizadas em sequência e em curto espaço de tempo. A ausência de tais medidas configura falha na prestação do serviço, caracterizando o chamado "fortuito interno", pelo qual o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Sob essa ótica, é de se reconhecer a inexigibilidade do débito, devendo o valor ser ressarcido ao recorrido.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
14. Sem honorários à míngua de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.